Tribunal: TJBA
Processo: 8081171-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081171-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SILVA MACEDO e outros Advogado(s): ANTONIO CLEBER SILVA MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DEFINITIVA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. O Impetrante ajuizou Habeas Corpus em favor de Paciente, condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal decorrente da prisão. A ilegalidade apontada fundamenta-se na inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, ocorrida 4 (quatro) dias após a captura em cumprimento de mandado de prisão decorrente de execução penal. Adicionalmente, suscitou-se que o Paciente não teria sido avisado da condenação nem mudado de endereço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia principal reside em determinar se a extemporaneidade da audiência de custódia em prisão advinda de título judicial condenatório definitivo macula a legalidade da segregação, impondo seu relaxamento. Avaliar-se-á, ainda, se as alegações de ausência de notificação da condenação e de mudança de endereço são passíveis de análise na via do Habeas Corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão do Paciente tem por fundamento sentença penal condenatória transitada em julgado, com pena definitiva de reclusão. A inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, embora configure irregularidade formal, não possui o condão de anular a custódia quando o ato é posteriormente realizado e não se demonstra prejuízo concreto ao segregado. A finalidade da audiência de custódia para prisões definitivas difere daquela aplicada às prisões em flagrante ou cautelares, pois a legalidade da prisão definitiva deriva de um título executivo judicial. As informações da autoridade coatora demonstram que foram envidados esforços para a intimação do Paciente, sendo o mandado de prisão expedido após a sua não localização, garantindo a efetividade da execução da pena. Alegações que demandam reexame aprofundado de fatos e provas, como a suposta ausência de notificação ou mudança de endereço, são incompatíveis com a cognição sumária do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, em se tratando de prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, não acarreta a nulidade da segregação quando o ato é posteriormente realizado e não se demonstra prejuízo concreto ao custodiado, visto que a legalidade da prisão se fundamenta no título executivo judicial definitivo, e não nos requisitos intrínsecos de uma prisão cautelar ou em flagrante. 2. Alegações que demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, como a suposta ausência de notificação da condenação ou de mudança de endereço do apenado, são incompatíveis com a cognição sumária do Habeas Corpus, devendo ser discutidas nas vias processuais ordinárias." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal; Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Art. 310 do Código de Processo Penal; Artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 805838 RO 2023/0064377-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023; TJ-BA - Habeas Corpus: 80522761720248050000, Relator.: SORAYA MORADILLO PINTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 18/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8081171-51.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Antonio Cleber Silva Macedo em favor de Fabio de Sena Coelho, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto desta Relatora. Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora